Tribunal: TJMT
Processo: 1032852-40.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032852-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMARA CHRISTINA MENDONCA MENDES - CPF: 807.701.183-72 (RECORRENTE), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), JOSELY BORGES DE SOUZA - ME - CNPJ: 07.302.423/0001-05 (RECORRIDO), RODOLFO GUILHERME LOPES RANGEL BEARARI - CPF: 418.228.718-59 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
VÍCIO OCULTO À ÉPOCA DA TRADIÇÃO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DO BEM.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

declaração
de
hipossuficiência

firmada

parte

recorrente
(ID 259
581151/PJe2),
inexistindo

provas

em

sentido

contrário
,
nem

mesmo

hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da referida

declaração
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

recorrida
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratu
idade
.
Justiça
gratuita

mantida
.

2.
Vício em veículo usado.
Em regra,
a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil).
Destaca-se que o desgaste natural de v
eículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes (N.U 1041558-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI M
ORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025), além do que, "
não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos, adquiridos sem garantia d
e qualidade
" (N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024). Dessa forma, o consumidor deve providenciar laudo de vistoria ou, pelo menos, levar
o automóvel
a
um mecânico de confiança para apurar eventuais vícios. Se nenhuma providência neste sentido é tomada ou quando o mecânico atesta que o veículo
está
em boas condições, não há que se cogitar em vício redibitório não informado pelo antigo propr
ietário (N.U 1014563-85.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023 e N.U 1000335-98.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única
, Julgado em 06/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021).

3. A
propósito
,
foi

bem

destacado
pela
instância
de
origem
que "
se
afigura

recomendável
que
o

adquirente
de
veículo

usado

adote
a cautela de
exibir
o
veículo
de interesse a
mecânico
de
sua

confiança
,
justamente
para
aferir
as reais
condições
do
veículo
,
objeto
do
negócio
". No
caso
dos autos,
inexistem

evidências
de que
o

veículo

possuía

quaisquer
dos
vícios

informados
pela
parte

reclamante
à
época
da
tradição
.
Importa

destacar
,
aliás
, que no
momento
da

compra
e
venda
do
automóvel

em

questão
,
foi

expressamente

informado
no
contrato

a

existência
de
problemas

técnicos
no
câmbio
, inclusive
havendo

desconto

acima
de R$ 10.000,00 para que a
consumidora

realizasse
o
respectivo

reparo
,
ou

seja
, a
reclamante

tin
ha

ciência e assumiu o risco de adquirir o bem

já
com
problemas

mecânicos
.
Ademais
, vale
salientar
que
embora

conste
no
contrato
a
existência

apenas
do
problema
no
câmbio
,
não
se
mostra

legítima
a
expectativa
da
consumidora
de que
este
seria o
único

proble
ma
no
bem
,
mormente

porque
,no
momento
da
negociação
, o
bem

já

tinha
15
anos
de
uso
e
mais
de 120.000 km
rodados
,
ou

seja
, era
presumível
que
poderia

apresentar
outros
problemas
que se
tratam
de
depreciação
natural do
veículo

decorrente
do
seu
tempo de
uso
,
razão
pela qual a
negativa
de
cobertura
pela
empresa

reclamada

não

caracteriza

conduta

ilícita
(N.U 1001604-97.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
publicado
no DJE 15/12/2022).
Im
portante

destacar

também
que a
própria

reclamante

informa

na

petição

inicial
(fl. 03)
a

existência
de outros
vícios
que
o

veículo

já

possuía
e,
além

disso
,
consta

na

cláusula

terceira
do
instrumento

contratual
(ID 259581153/PJe2) que a
compradora

declarou

ter

realizado
a
vistoria
e
avaliação
do
bem
.

4.
Ainda
,
ressalta
-se que: a)
sequer

foi

evidenciada a realização de serviço de suspensão do carro
; b)
não

foi

realizada
a
competente

vistoria
do
bem
; c) a
Ordem
de Serviço nº 003871 (ID 259581154/PJe2)
não se r efere a serviço de suspensão
, mas de simples
alinhamento
,
contendo
, inclusive, a
compra
de
peças

relacionadas

ao

serviço
de
câmbio
; e d) o
primeiro

serviço
para o
conserto
do
veículo

ocorreu

em
04/04/2024 (ID 259581161/PJe2),
ou

seja
,
quase

três meses depo is da compra e venda
,
fazendo

presumir
que
os

problemas

apresentados
se
tratam
de
depreciação
natural do
veículo
ante o
seu
tempo de
uso
de 15
anos
.
Foi

devidamente

fundamentado

pelo

juízo

a quo
que "
não

há

como
se
entender
que
os

defeitos

indicados

na
exo
rdial
constituam

vício

oculto
,
até

porque

poderiam

ter

sido

originados

em

momento
posterior à
aquisição
,
sendo

relevante

mencionar
que,
conforme

narra

a

inicial
, o
automóvel

foi

adquirido
com
ressalvas

em

razão
do
estado
de
conservação

por

problemas

visíve
is
e
defeito
no
câmbio
".
Portanto
,
correta
a
conclusão
de que
em

razão
do "
tempo de
uso
do
bem
e das
circunstâncias
do
caso
,
não

há
se
falar
no
dever
da
Reclamada
de responder pela
manutenção
do
bem
,
cujas

peças

danificadas

ou

necessidade
de
reparo

presumi
velmente

decorrem

muito

mais
do
desgaste
natural
pelo

decurso
de tempo e
pelo

uso
do que
por

defeito
do
veículo
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fi
xados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
no
s

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032852-40.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SAMARA CHRISTINA MENDONCA MENDES

Recorrido
:
JOSELY BORGES DE SOUZA - ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SAMARA CHRISTINA MENDONCA MENDES

ajuizou

reclamação

em
face de JOSELY BORGES DE SOUZA - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
VISTOS, ETC.
Dispensado

relatório

em

atenção

ao

artigo
38 da Lei
n
.º
9.099/95.
Trata
-se de
hipótese
de
vício
de
produto

apresentado

em

ve
ículo

usado
,
na
qual a
Reclamante
SAMARA CHRISTINA MENDONCA MENDES
postula
pela
condenação
da
empresa

Reclamada

na

obrigação
de
fazer
o
conserto
do
automóvel

adquirido

perante

esta
no
dia
19/01/2024,
pelo

preço
de R$ 41.918,00 (
quarenta
e um mil,
novecento s e dezoito reais), além de indenização

por

danos

morais
. Segundo
consta

na
exordial,
ao

levar
o
veículo
para
revisão
,
foi

constatado

defeito

na

suspensão
e,
posteriormente
,
problemas
no
módulo
,
ressecamento
da
vareta
de
verificação
do
óleo
do motor e no c
ompressor
do

ar-condicionado
,
além
de
esgotamento
da
bateria
. O
presente

caso
é
típico
de
relação
de
consumo
, dado que as partes se
amoldam

aos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
previstos

nos

artigos
2º e 3º, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o que
at
rai

a

aplicação
do
artigo
6º,
inciso
VIII, do
referido
Diploma legal, que
prevê

a

inversão
do
ônus

probatório

na

hipótese
de
hipossuficiência
do
consumidor
.
Analisado
o
processo
,
entendo
ser o
caso
de
improcedência
dos
pedidos

formulados

na
exordial.
Afirm
a
-se
isso

não

apenas

em

razão
do
fato
de o
automóvel

adquirido
pela
Reclamante
ser
usado
,
afinal
,
seu

ano
/
modelo
é 2009/2009,
ou

seja
,
na
data da
avença

contava
com 15 (quinze)
anos
de
uso
, mas
em

especial
porque
a
demandante

optou

por

vistoriar
o
veículo

apenas

após
a
sua

aquisição
,
conclusão
que se
extrai
da
peça
de
ingresso

quando
a
consumidora

afirma
que “O
primeiro

defeito

apresentado

foi

quando
o
consumidor

levou
o
veículo
para a
revisão
, o
conserto
da
suspensão

ficou

em
R$ 3.217,00 (
três mil, duzento s e dezessete reais), esse

problema

foi

detectado
antes dos outros,
ainda
no
dia
25 de
janeiro
,
conforme
nota fiscal (
anexo
07) – sic. Nesse
contexto
,
não

há

como
se
entender
que
os

defeitos

indicados

na
exordial
constituam

vício

oculto
,
até

porque

poderia
m

ter

sido

originados

em

momento
posterior à
aquisição
,
sendo

relevante

mencionar
que,
conforme

narra

a

inicial
, o
automóvel

foi

adquirido
com
ressalvas

em

razão
do
estado
de
conservação

por

problemas

visíveis
e
defeito
no
câmbio
.
Aliás
, é
por

isso
que se
afigura

recomendável
que
o

adquirente
de
veículo

usado

adote
a cautela de
exibir
o
veículo
de interesse a
mecânico
de
sua

confiança
,
justamente
para
aferir
as reais
condições
do
veículo
,
objeto
do
negócio
, o que,
aparentemente
,
não

foi

feito
pela
Reclamant
e
. Diante
do
tempo de
uso
do
bem
e das
circunstâncias
do
caso
,
não

há
se
falar
no
dever
da
Reclamada
de responder pela
manutenção
do
bem
,
cujas

peças

danificadas

ou

necessidade
de
reparo

presumivelmente

decorrem

muito

mais
do
desgaste
natural
pelo

decurso

de tempo e
pelo

uso
do que
por

defeito
do
veículo
. A
propósito
,
averbe
-se
aresto

pertinente
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS -AQUISI
ÇÃO DE VEÍCULO USADO – RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES - ALEGAÇÃO DE VICIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVAS - VÍCIO OCULTO INEXISTENTE – DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO ADQUIRENTE AO EFETUAR A COMPRA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFI
GURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe
ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
a

impugnada

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de que a
recorrente

possui

condições
de
a
rcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
.
2.
Não

há

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

quando
o
recurso

manifestado

apresenta

os

motivos

contrários
à
decisão

cuja

reforma
é
pretendida
.
Preliminar

rejeitada
.
3. N
a
espécie
,
compra
e
venda
entre
particulares
,
indubitável

a

aplicação
das
regras

estabelecidas

pelo
Código Civil/2002. 4.
Considerando
a
inaplicabilidade
da
regra

consumerista

na

relação

jurídica

estabelecida
entre a
proprietária
do
veículo
e o
autor
, era
ônus

deste
a
comprovação
de
fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, o que
não

ocorreu

na

hipótese
dos autos,
haja
vista que
em

momento

algum
o
autor

colacionou

nos autos documentos que evidencias sem a responsabilidade da proprietária do veículo

pelo

vício

apresentado

após
a
aquisição
.
Tampouco
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar
que o motor
apresentou

defeito

em

razão
de
vício

contemporâneo

ou
anterior à
sua

venda
. 5. Em se
tratando
de
veículo

usa
do
é
presumível
o
desgaste
natural de
peças
e o comprador/
consumidor
assume
riscos

em

razão
do tempo de
uso
do
automóvel
,
cumprindo-lhe
,
certificar
-se,
previamente
à
aquisição
, de
suas

condições

gerais
,
bem

assim
,
a

extensão
e a forma de
obtenção
de eventu
al
garantia
a ser
concedida

pelo

vendedor
. 6.
Considera
-se
negligente
o comprador
quando

deixa
de
fazer

minuciosa

avaliação
do
veículo

usado
a ser
adquirido
,
razão
pela qual
não

cabe
alegar
vício

oculto
para
amparar

reembolso
de
despesas
com
defeitos

poste
riormente

detectados
,
tampouco

indenização

por

danos

morais
. 7.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1053820-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)
Outrossim
,
confor
me

reiteradas

decisões
da C.
Turma

Recursal
do E. TJMT, a simples
juntada
de
notas

fiscais
que
espelham

os

reparos

promovidos

pelo

consumidor
é
insuficiente
,
por

si

só
, para
comprovar
que
os

defeitos

noticiados

na
exordial
eram

preexistentes à época da aqu isição do automóvel
,
senão

vejamos
: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
REJEITADA.
DEFEITO EM VEÍCULO USADO.
NOTAS FISCAIS COM TROCAS DE ITENS DIVERSOS.
AUSÊN
CIA DE LAUDO A COMPROVAR A INUTILIZAÇÃO
DO
MOTOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Ausente
a
prova
da
participação
da
parte

na

compra
e
venda
do
veículo
,
a

ilegitimidade

passiva

merece
ser
mantida
. 2. Ao
adquirir
um
veículo

usado
,
em
es
pecial com
mais
de 20 (
vinte
)
anos
de
uso
,
não
se
pode

ignorar
a
presença
de
desgaste
natural das
peças
e
deve

analisá
-lo para
certificar
de
seu

estado
de
conservação
. 3. A
juntada
de
notas

fiscais
com
inserção
de
diversos

itens
de
trocas
de
peças
,
por

si

só
,
não
é
elemento

suficiente

a

amparar

a

alegação
de que
o

veículo

estava
com motor
inutilizado
.
Ausência
de
laudo
.
4.
Provas
que
apontam
o
conserto

por

mera

liberalidade
, com
intuito
de
reforma
integral. 5.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (N.U 1007685-71
.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023)
Malgrado
o Código de
Defesa
do
Consumidor

preveja

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
este

não

possui

caráter

absoluto
,
cabendo
à
parte

consumidora
,
mesmo
que
minimamente

comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
. Dessa
maneira
,
não
fez a
Reclamante

prova

quanto

aos

fatos

constitutivos
de
seu

direito
, o que
impede
o
acolhimento
do
pleito

inicial
, a
teor
do
disposto

no
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. Isto
posto
, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
do
s
artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
a MM.
Juíza
de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei
n
.º
9.099/1995.
Weslen
Costa de Souza Juiz Leigo VISTOS, ETC. HOMOLOGO a
sentença

derradeira

elaborada

pelo
Juiz
Leigo, com
fulcro
no
artigo
40 da Lei
n
.º
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Publicada
e
registrada

na

presente
data
pelo

sistema

informatizado
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍ
ZA DE DIREITO
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
veículo

adquirido
da
parte

reclamada

apresentou

vícios

ocultos

dentro
do
prazo
de
garantia
; b) o
único

defeito

ressalvado
pela
garagem

foi
no
câmbio
do
automóve
l
,
sendo
que
nas

demais

especificações

estava

em

perfeitas

condições
de
uso
,
razão

por
que a
responsabilidade
pela
sua

reparação
é da
empresa

reclamada
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
, a
part
e

requerida

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025